Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016196-63.2014.8.14.0301

APELANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN

APELADO: HELUZA SATO TOSCANO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016196-63.2014.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN
EMBARGADA: HELUZA SATO TOSCANO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO POR NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO TRINTÍDIO LEGAL (ART. 806, CPC/1973). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração
(Id. 33629293)
opostos contra acórdão desta 1ª Turma de Direito Privado
(Id. 33552666)
que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a extinção de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas sem resolução de mérito. O fundamento central foi a inobservância do prazo decadencial de 30 dias para a propositura da ação principal, previsto no art. 806 do CPC/1973, diploma vigente à época da efetivação da medida cautelar (13/03/2015). A embargante sustenta omissão quanto à tese de inaplicabilidade do referido prazo a cautelares de natureza meramente conservativa/documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de subsunção das razões recursais às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso, conforme suscitado em contrarrazões; e (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o art. 806 do CPC/1973 à ação de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Rejeição da preliminar de não conhecimento:
Conforme a sistemática processual vigente, a análise da subsunção das razões recursais às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) diz respeito ao mérito dos aclaratórios, e não à sua admissibilidade. Preenchido o requisito da tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
4.
Inexistência de omissão:
O acórdão embargado
(Id. 33552666)
enfrentou de forma clara a aplicação do princípio
tempus regit actum
, consignando que, tendo a medida cautelar sido efetivada em 13/03/2015, o regramento aplicável era o do CPC/1973, que não previa exceções ao prazo trintidário com base na natureza da cautelar para fins de extinção do processo acessório.
5.
Precedentes e Prequestionamento:
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte ou a seguir precedentes que não possuam efeito vinculante, desde que fundamente sua decisão. A conclusão de que a ação principal, ajuizada apenas em 27/01/2016, operou a decadência do direito à cautelar está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no REsp: 1460475 MG). O inconformismo da embargante caracteriza nítida intenção de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese: "A verificação dos vícios do art. 1.022 do CPC em sede de Embargos de Declaração é matéria de mérito, exigindo-se apenas a tempestividade para o conhecimento do recurso; inexistindo omissão no julgado que aplicou a legislação vigente ao tempo do ato processual, impõe-se a rejeição dos aclaratórios."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
CPC/1973, art. 806; CPC/2015, arts. 14, 1.022 e 1.025. STJ: EDcl no REsp 1.460.475/MG; STJ: REsp 59.507/SP (distinguido).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016196-63.2014.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: VIVIANNE VIANNA HUHN
EMBARGADA: HELUZA SATO TOSCANO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 33629293)
opostos por
V. V. H.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma
(Id. 33552666)
, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou a extinção de Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o colegiado não enfrentou a tese central de que o art. 806 do CPC/1973 seria inaplicável às ações de produção antecipada de provas que não possuem caráter restritivo de direitos. Aduz que o descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal não deveria levar à extinção do processo, mas apenas à perda da eficácia da medida. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Preliminar suscitada em Contrarrazões

A embargada, em suas contrarrazões (Id. 33679837), pugna pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que a embargante busca meramente rediscutir o mérito, sem apontar vício real de omissão.

Sem razão a embargada. É entendimento pacificado que a verificação da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade é matéria que integra o próprio mérito dos Embargos de Declaração. Para fins de admissibilidade (conhecimento), o tribunal deve verificar apenas se o recurso é tempestivo. No caso, a intimação do acórdão ocorreu regularmente e o recurso foi interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015.

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR e conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante no
Id. 33629293
, o recurso não merece acolhimento.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e não o fez. No presente caso, o Acórdão de
Id. 33552666
foi explícito ao fundamentar que o direito processual é regido pelo princípio
tempus regit actum
(art. 14 do CPC/2015).

A medida cautelar foi efetivada em
13/03/2015
. Sob a vigência do CPC/1973, o art. 806 estabelecia o prazo de 30 dias para a propositura da ação principal. A embargante somente ajuizou a demanda principal em
27/01/2016
, extrapolando em quase um ano o prazo legal.

Não há omissão pelo fato de o colegiado não ter acolhido a tese de "distinção" baseada na natureza da produção antecipada de provas. O entendimento adotado por esta Turma foi o de que a inércia operou efeitos extintivos inarredáveis sob a égide da lei anterior. A citação do precedente REsp 59.507/SP pela embargante não altera o julgado, pois este colegiado fundamentou sua decisão na literalidade da norma então vigente e em jurisprudência atualizada do STJ.

O que pretende a embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Se o acórdão concluiu que o prazo foi descumprido e que a lei nova não pode retroagir para validar um ato já fulminado pela decadência, não há vício de integração, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026